Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, apesar de o Juiz ser o destinatário final da prova, o indeferimento da prova testemunhal seguido do julgamento antecipado da lide, aliado ao fundamento de que as provas documentais apresentadas não se mostraram suficientes para elucidar a resolução do litígio, culminando na improcedência do pedido, denota violação ao contraditório e à ampla defesa. 2.1. Caberia ao d. juízo, ao menos, viabilizar a complementação probatória da documentação acostada, consubstanciando os documentos já apresentados, principalmente porque a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso (art. 442 do CPC), salvo exceções legais, as quais não se enquadra nenhuma das pessoas indicadas. 2.2. Ademais, o Juízo, por ocasião da especificação de provas, sequer oportunizou à parte autora esclarecer se o objeto a ser provado com inquirição das pretensas testemunhas seria diverso dos documentos já acostados aos autos. Portanto, resta caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual acolhe-se a preliminar.
3. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelo do autor provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a realização da prova testemunhal requerida.